Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702783-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH BAKER VITALE RODRIGUES AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sarah Baker Vitale Rodrigues em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que converteu a obrigação de fazer referente à disponibilização de 3 (três) vouchers à agravante, cada um correspondente a uma passagem de ida e volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa, em perdas e danos pelo valor de R$ 6.027,29, a ser corrigido pelos índices utilizados pelo TJDFT a partir da data do acordo, 15/03/2023, mais juros de 1% a partir da data da decisão que a fixou. Afirma, em síntese, que o termo inicial da correção monetária foi fixado de forma incorreta, já que deve ser observada a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) - que no caso se deu com o desembolso dos valores para aquisição dos vouchers ou, alternativamente, com o descumprimento da obrigação de fazer de forma definitiva, que se deu com a inoperância dos vouchers; que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a partir da citação no processo de conhecimento, por ser relação contratual; que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e de R$ 3.027,29, a título de danos materiais, assim como ao desconsiderar o valor da multa coercitiva anteriormente fixada, não observou os vários problemas vivenciados ao longo do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada para evitar o prosseguimento da execução com base em valores potencialmente incorretos, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 77634618). DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 250211667 – autos originais): [...] Em análise dos autos, verifico que o acordo celebrado entre as partes resultou num grande impasse entre elas na medida em que uma imputa à outra a culpa pela não concretização do acordo. No entanto, pelos documentos apresentados nos autos, observa-se que a executada não demonstrou de forma cabal que a forma disponibilizada à parte exequente era eficaz para a aquisição das passagens e que houve má-fé da exequente para frustrar a aquisição das passagens pelo meio encaminhado, tendo faltado a demonstração da facilidade de acesso às passagens. Assim, não há mais como prosseguir no cumprimento diante da ausência de demonstração de que o meio encaminhado e já exaustivamente debatido nos autos era hábil para o cumprimento da obrigação. O certo é que até o momento não houve o usufruto das passagens prometidas através dos vouchers. Por outro lado, para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é de se observar o teor do acordo, que era a disponibilização de 3 (três) vouchers à parte autora, cada um correspondente a uma passagem de ida e volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa. É certo que os três vouchers prometidos entre as partes foi estabelecido buscando equiparar tal crédito ao proveito econômico buscado na inicial a título de danos materiais e mais uma compensação a título de danos morais, assim, e para se evitar enriquecimento indevido por meio do processo, entendo que a forma mais justa de conversão da obrigação é pelo proveito econômico buscado na inicial, e não a indicação de trechos aleatórios a inflar a conversão. Na inicial, a exequente requereu a condenação da executada no pagamento de indenização por danos materiais em R$ 3.027,29 e mais danos morais. Considerando a data do acordo homologado entre as partes (15/03/2023) e que, se não houvesse acordo, eventual sentença condenatória deste Juízo obrigaria a parte executada a pagar a título de dano moral a quantia média de R$ 3.000,00 e mais o valor a título de dano material de R$ 3.027,29 descrito na inicial, converto a obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de R$ 6.027,29, a ser corrigido pelos índices utilizados pelo TJDFT a partir da data do acordo, 15/03/2023, mais juros de 1% a partir da presente data desta decisão. [...] (grifei) No caso em apreço, importante registrar que o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos será realizada sem prejuízo da multa coercitiva anteriormente fixada (art. 500 do CPC); portanto, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos e desconsiderar as astreintes anteriormente arbitradas o juízo de origem, ao menos em cognição sumária, aparentemente incorreu em “error in judicando”. Quanto ao termo inicial da correção monetária no caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a atualização da moeda deve incidir a partir do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil (Acórdãos no 1107292 e 1082252); portanto, presente a fumaça do bom direito. De igual forma, presente o perigo da demora; é que o prosseguimento do cumprimento de sentença por quantia que desconsidera a incidência das astreintes, ainda que convertida a obrigação em perdas e danos, pode vir a comprometer a própria eficácia da decisão; é que ao consultar os autos originários, observa-se que a agravada, inclusive, apresentou exceção de pré-executividade discutindo inúmeras teses, dentre as quais a possibilidade de demonstração de cumprimento da obrigação de fazer em audiência de conciliação. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender efeitos da decisão agravada, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora